Tribunal: TJES
Processo: 5004426-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004426-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO COLOGNESI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004426-73.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FERNANDO COLOGNESI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fernando Colognesi contra o acórdão
proferido
p
or esta

Egrégia

1
ª Câmara Cível que
negou
provimento ao agravo de instrumento
que
interpôs
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara
Fazenda Pública
Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em
ação
de

ex
ecução

fiscal ajuizada pelo
Município de Vitória, indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade apresentada visando a desconstituição da CDA.

Sustenta que: (1) o acórdão embargado foi omisso quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, deixando a analisar os argumentos deduzidos no agravo de instrumento; e (2) comprovou o os requisitos necessários para o recebimento da exceção de pré-executividade com efeito suspensivo.

Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 28/06/2022

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004426-73.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FERNANDO COLOGNESI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
e
que não demandem dilação probatória
(STJ,
Súmula nº 393
)
.

2.
As questões suscitadas pel
o
agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como
de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade do débito inscrito e a apuração da sua responsabilidade pessoal pelo não recolhimento do tributo, prevista no art. 135, I a III, do CTN.

3. A
s provas reunidas nesta fase de cognição não exauriente
não demonstram
a existência de qualquer irregularidade no processo administrativo fiscal que precedeu a emissão da CDA.

4
. Recurso desprovido.
Embargos de declaração prejudicados”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004426-73.2020.8.08.0000, Rel. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/06/2022 e publicado em 25/06/2021).

Verifica-se que o acórdão EMBARGADO dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao agravo de instrumento, ressaltando que “a
s questões suscitadas pel
o
agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como
de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade do débito inscrito e a apuração da sua responsabilidade pessoal pelo não recolhimento do tributo, prevista no art. 135, I a III, do CTN
”.

Averbou, ainda, que “
A
s provas reunidas nesta fase de cognição não exauriente
não demonstram
a existência de qualquer irregularidade no processo administrativo fiscal que precedeu a emissão da CDA
”,
não havendo que se cogitar a existência de omissão
.

As alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
do agravo de instrumento
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Destarte
,
ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material [...] ”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15 [...]”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004426-73.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FERNANDO COLOGNESI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, ressaltando que a
s questões suscitadas pel
o
agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como
de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade do débito inscrito e a apuração da sua responsabilidade pessoal pelo não recolhimento do tributo, prevista no art. 135, I a III, do CTN,
não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas no acórdão
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de junho 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.